Tribunal: STF
Processo: HC 266394
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Eduardo Teixeira de Faria, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.035.474/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela prática dos delitos tipificados no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, no art. 158, §§ 1º e 3º, e no art. 159, caput, todos do Código Penal.



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, que “a prisão preventiva decretada e mantida pelas instâncias ordinárias com base em fundamentos genéricos e em indícios frágeis e já refutados” (e-doc. 1, p. 2). Sustenta o equívoco de que os indícios de autoria estariam configurados a partir de ora um suposto depoimento de corréu, ora o reconhecimento fotográfico inicial, de modo que afirma a absoluta ausência de indícios de autoria e da prova inequívoca de inocência.



    Ressalta também a inidoneidade dos fundamentos da prisão lastreados apenas na gravidade concreta da conduta e a reincidência do paciente. Expõe que o paciente é padeiro, possui residência fixa, família constituída e sempre colaborou com a justiça.



    Requer, ao final, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO QUALIFICADA E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO IMPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus no qual se pleiteava a revogação ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. As questões em discussão consistem em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do agravante e se seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. In casu, os indícios de autoria, nos termos da exigência contida no art. 312 do CPP, estão configurados, conforme consignado pelo Juízo de primeiro grau, nos elementos de prova colhidos pela autoridade policial. Nessa conjuntura, o magistrado singular ressaltou o depoimento de corréu que apontou o suposto envolvimento do ora agravante na prática delitiva, assim como os reconhecimentos fotográficos e pessoal efetuados pela vítima, pouco tempo depois dos crimes, a qual chegou a descrever características físicas, o timbre de voz e até o sotaque do acusado.



    4. É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise acerca da existência, assentada pelas instâncias ordinárias, tanto de prova da existência do crime quanto de indício de autoria suficiente para a decretação da segregação preventiva, por demandar detido e profundo revolvimento fático-probatório dos autos.



    5. Quanto ao periculum libertatis, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa e, ainda, como forma de evitar a reiteração delitiva. Isso porque o ora agravante, além de ser acusado da prática de roubo, extorsão e extorsão mediante sequestro, efetuados com o emprego de arma de fogo, em concurso de agentes e com restrição da liberdade da vítima, é reincidente e responde a processo criminal por crime análogo aos citados. As circunstâncias do crime, aliadas ao histórico criminal do acusado, justificam a prisão cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado.



    6. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.” (e-doc. 17)  



    Com efeito, o eminente Ministro Ribeiro Dantas assim decidiu as questões postas na presente impetração:  



    “(...)



    A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado.



    No caso, a custódia cautelar do agravante foi decretada pelos seguintes fundamentos:



    "[...] Acolho o pedido formulado pelo Ministério Público para decretar a prisão preventiva de BRUNO NICOLAS GUERRA RODRIGUES DA SILVA, CLEITON DE JESUS PASSOS, GLEISON JESUS DE MELO, CAIO HENRIQUE DA SILVA, CÁSSIOWELINGTON DO NASCIMENTO, EDUARDO TEIXEIRA DE FARIA e DIEGOVALÉRIO DO NASCIMENTO, pois os requisitos legais estão presentes. Aos acusados estão sendo imputadas as práticas de delitos dolosos, punidos com penas máximas que superam 04 anos de reclusão e praticados com violência e grave ameaça contra a pessoa, em concurso de agentes, restrição de liberdade e com emprego de arma de fogo, além de extorsão mediante restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo e extorsão mediante sequestro, quais sejam, aqueles previstos nos artigos 157, § 2º, II, V e § 2º-A, I, 158, §§ 1º e 3º e 159, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Há nos autos prova da materialidade e autoria delitiva, o que se infere do teor do boletim de ocorrência (fls. 4/7), declarações da vítima (fls. 8/11, 152 e 216), autos de qualificação e interrogatório dos acusados Bruno (fls. 39/41), Cleiton (fls. 53/55) e Gleison (fls. 59/61), comprovantes de transferências pix (fls. 219/220 vitima; fl. 299 - mãe da vítima e fl. 305, irmã da vítima), relatório policial final (fls. 283/286), reconhecimentos fotográfico e pessoal (Cleiton - fls.12 e 49/50; Gleison fls. 49/50 e Eduardo fls. 51 e 113/114 ). O envolvimento dos denunciados restou demonstrado, não apenas pela confissão de BRUNO, CLEITON e GLEISON, como também pelos reconhecimentos efetuados pela vítima, indicando a atuação de CLEITON, GLEISON e EDUARDO, e pela dinâmica narrada por CLEITON, apontando o suposto envolvimento de CAIO, CASSIO, EDUARDO e DIEGO. Sobre a gravidade dos crimes cuja autoria lhes são debitadas muito não há a dizer. Tratam-se de delitos (roubo, supostamente cometido em concurso de agentes e emprego de arma, extorsão qualificada e extorsão mediante sequestro) revelador da audácia e destemor de quem o pratica, mais ainda firma o desrespeito para com os seus pares a ponto de se afigurar fato vulnerador da paz social. 



    (...)



    Os réus EDUARDO e CAIO são reincidentes e respondem por crimes análogos. Cumpre ressaltar que a primariedade dos acusados BRUNO, CÁSSIO e DIEGO não impede a decretação da custódia cautelar, pois tal fato não a leva conseguir um alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que esta tem outros fundamentos. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal Federal, a exemplo do julgado que segue: [...] De fato, em se tratando de infração penal gravíssima, que causa grande revolta na população em geral, cabe ao Poder Judiciário uma resposta rápida e enérgica. 



    (...)



    Extrai-se, ainda, das decisões que indeferiram pedidos de revogação da prisão preventiva:



    "[...] Permanecem íntegros os motivos ensejadores da prisão cautelar do acusado EDUARDO, não havendo qualquer alteração em sua situação processual, razão pela qual a mantenho pelos seus próprios fundamentos. Os delitos apurados nos autos são de extrema gravidade (roubo e extorsão praticados em concurso de pessoas e mediante restrição de liberdade da vítima), considerados hediondos pela Lei 13.964 /19, cujas penas previstas são superiores a quatro anos de reclusão.



    Frise-se, ainda, que, ao contrário do alegado, os reconhecimentos fotográficos (fl.51) e pessoal (fls. 113/114) foram realizados também PELA VÍTIMA pouco tempo após a datado fato, apontando, inclusive as características físicas do réu, o timbre de voz e sotaque, de tal sorte que as afirmações podem ser consideradas verossímeis e críveis a ponto de subsidiar o recolhimento cautelar do agente.



    Ademais, o acusado é reincidente e responde por crime análogo (fls. 374/376), o que também indica a cautelaridade de sua segregação.



    (...)



    Como se vê, os indícios de autoria, nos termos da exigência contida no art. 312 do CPP, estão configurados, conforme consignado pelo Juízo de primeiro grau, nos elementos de prova colhidos pela autoridade policial. Nessa conjuntura, o magistrado singular ressaltou o depoimento do corréu Cleiton, que apontou o suposto envolvimento do ora agravante na prática delitiva, assim como os reconhecimentos fotográficos e pessoal efetuados pela vítima pouco tempo depois dos crimes, a qual chegou a descrever características físicas, o timbre de voz e até o sotaque do acusado.



    Além disso, é incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise acerca da existência, assentada pelas instâncias ordinárias, tanto de prova da existência do crime quanto de indício de autoria suficiente para a decretação da segregação preventiva, por demandar detido e profundo revolvimento fático-probatório dos autos. Nessa linha: AgRg no HC n. 1.002.051/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1º/7/2025, DJEN de 4/7/2025; AgRg no HC n. 911.059/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024; AgRg no RHC n. 182.627/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.



    Quanto ao periculum libertatis, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa e, ainda, como forma de evitar a reiteração delitiva.



    Isso porque o ora agravante, além de ser acusado da prática de roubo, extorsão e extorsão mediante sequestro, efetuados com o emprego de arma de fogo, em concurso de agentes e com restrição da liberdade da vítima, é reincidente e responde a processo criminal por crime análogo aos citados.



    As circunstâncias do crime, aliadas ao histórico criminal do acusado, justificam a prisão cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado.



    (...)



    Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura. Sobre o tema: AgRg no RHC 193.978/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024; AgRg no HC 881.523/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024; e AgRg no HC 861.831/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.



    De mais a mais, ainda que o agravante tivesse condições pessoais favoráveis, isso, por si só, não impediria a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: AgRg no HC 871.033/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024; AgRg no HC 873.686/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024; e AgRg no PBAC n. 10/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 17/6/2020, DJe de 4/8/2020.“ (e-doc. 17, grifei, p. 5-9, grifei)



    O julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto emanado daquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Demais disso, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da infração e a necessidade de preservação da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal.



    Com efeito, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”



    É, ainda, do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16).



    Além disso, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, realçando que os reconhecimento fotográficos e pessoal “foram realizados também pela vítima pouco tempo após a datado fato, apontando, inclusive as características físicas do réu, o timbre de voz e sotaque, de tal sorte que as afirmações podem ser consideradas verossímeis e críveis a ponto de subsidiar o recolhimento cautelar do agente” (e-doc. 7, p. 6, grifei).



    A jurisprudência desta Corte entende que a tese defensiva de “negativa de autoria ou ao menos relevantes dúvidas” é insuscetível de exame em sede de habeas corpus por demandar reexame fático probatório: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como se sabe, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 176.183 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/9/2018)  



    De fato, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente